Tribunal: STF
Processo: RE 157905
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-06
Data de publicação: 1997-08-06

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL - INFRAÇÃO - AUTUAÇÃO - MULTA -
MEIO AMBIENTE - CIÊNCIA FICTA - PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL -
INSUBSISTÊNCIA. A ciência ficta de processo administrativo, via
Diário Oficial, apenas cabe quando o interessado está  em lugar
incerto e não sabido. Inconstitucionalidade do § 4º do artigo 32 do
Regulamento da Lei nº 997/76 aprovado via Decreto nº 8.468/76 com a
redação imprimida pelo Decreto nº 28.313/88, do Estado de São Paulo,
no que prevista a ciência do autuado por infração ligada ao meio
ambiente por simples publicação no Diário.